Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo BRB Banco de Brasília S.A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação que discute cancelamento de autorização de débito automático em contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Analisar eventual cabimento de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria destinada aos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. A omissão relevante é aquela indispensável à solução da causa. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes; deve examinar apenas as questões relevantes à resolução da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/12/2023).
6. A contradição passível de correção é interna ao acórdão, verificada entre fundamentação, ementa e dispositivo. Não se caracteriza contradição quando o recorrente discorda das conclusões jurídicas do julgado. Embargos não se prestam à modificação do entendimento para fins de reexame do mérito.
7. No caso, o acórdão examinou expressamente a autorização contratual de débito automático, a faculdade de revogação prevista na Resolução CMN 4.790/2020, o parâmetro da boa-fé objetiva, o cabimento da tutela provisória conforme art. 300 do CPC, a necessidade de dilação probatória para averiguar eventual exercício abusivo do direito, e a reversibilidade da medida. Não há omissão sobre a natureza infralegal da resolução, sobre a incidência dos princípios contratuais ou sobre a distinção em relação ao Tema 1.085 do STJ. O que se verifica é a pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos.
8. Os embargos veiculam matérias que não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; demonstra inconformismo com o julgado e busca a sua reforma mediante instrumento processual inadequado. A via recursal própria deve ser manejada para provocação dos tribunais superiores.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o e 300 do CPC; arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC; art. 187 do CC; Resolução CMN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/12/2023.